Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744390-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERUTTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Por meio da peça de ID 55308942, a embargante assevera que a parte contrária apresentou duas respostas ao embargos de declaração (IDs 54522491 e 54570757), em afronta ao princípio da singularidade. Intime-se a recorrida para se manifestar sobre a questão, em salvaguarda ao princípio da vedação à decisão surpresa, haja vista a possibilidade de não conhecimento da petição de ID 54570757. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador